Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO RÉU. ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TEMA 1118 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência, proposta por ADRIANA DO NASCIMENTO SANTOS, contra ANDRE VALDO ALVES DE ALEMIDA, com pretensão de condenar o réu ao cumprimento de obrigação de transferir veículo para o seu nome e quitar todos os débitos de IPVA, licenciamentos, infração e seguros obrigatórios junto à SEFAZ/DF e DETRAN/DF, inclusive os débitos que se venceram no curso da demanda, bem como condenação do réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Na contestação, o réu promoveu a denunciação da lide de CLEVERSON CESAR LEANDRO, alegando que o denunciado é o único responsável pelos encargos e parcelas restantes do financiamento do veículo; subsidiariamente, afirmou que o réu deve ser condenado sobre todos os débitos, taxas e encargos referente ao período que ficou com o veículo.
2. A controvérsia recursal cingiu-se em analisar a responsabilidade pela transferência e pelos débitos pendentes do veículo em litígio. Em grau de recurso, foi negado provimento aos apelos da autora e do réu, foi acolhida a preliminar de não cabimento da denunciação da lide. Com isso, foi reformada a condenação do litisdenunciado na lide secundária ante a inadmissão da denunciação da lide, mantida a sentença nos demais termos.
3. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o acórdão guerreado é omisso, pois não tratou da questão de preclusão (inadmissibilidade recursal) alegada em preliminar de contrarrazões e porque “há necessidade de que o acórdão se pronuncie quanto à parte final do dispositivo da sentença, no ponto em que foram elencadas as providências a serem adotadas pelo DETRAN/DF após o trânsito em julgado da decisão final da causa, indicando que o órgão de trânsito deverá ser intimado por oficial de justiça para transferir o veículo objeto da ação para o nome do réu ANDRE VALDO ALVES DE ALMEIDA”.
4. A recorrente, em sede de embargos não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
5. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.